Tribunal: STF
Processo: HC 123542
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO DO ÓBICE SUMULAR. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NO DECISUM MONOCRÁTICO.



    1. À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial a ela pertine a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    3. Presentes indícios da dedicação do Recorrente às atividades criminosas, consubstanciados na apreensão de ‘três espécies de entorpecentes’, ‘de efeitos devastadores’, ‘em local onde o comércio de drogas é praticado com habitualidade, segundo as informações dos policiais’, não vislumbro flagrante ilegalidade a justificar o abrandamento da Súmula nº 691/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.